Tribunal: TJMT
Processo: 1018014-60.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018014-60.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLEVERSON CARLOS DE CAMPOS - CPF: 984.408.701-59 (APELANTE), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), MATANA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.714.827/0001-80 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK - CNPJ: 19.224.066/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES DANIEL DUVOISIN - CPF: 813.103.589-15 (ADVOGADO), Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Del04-SC (TERCEIRO INTERESSADO), Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Del01- DF (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK - CNPJ: 19.224.066/0001-93 (APELANTE), CHARLES DANIEL DUVOISIN - CPF: 813.103.589-15 (ADVOGADO), CLEVERSON CARLOS DE CAMPOS - CPF: 984.408.701-59 (APELADO), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), MATANA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.714.827/0001-80 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE CARGAS - SEGTRUCK - CNPJ: 19.224.066/0001-93 (APELADO), CHARLES DANIEL DUVOISIN - CPF: 813.103.589-15 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO DE MARCHA. CAUSALIDADE ADEQUADA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. INOPONIBILIDADE A TERCEIROS. SÚMULA 537 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por autor, ré e litisdenunciada contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de colisão veicular, reconheceu a culpa exclusiva da transportadora ré pela invasão de via preferencial, condenou-a ao pagamento de danos materiais e impôs à seguradora (litisdenunciada) a responsabilidade solidária pela reparação, afastando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas sobre o estado da condutora vítima; (
ii
) definir a responsabilidade civil pela dinâmica do acidente à luz da teoria da causalidade adequada; (
iii
) analisar a eficácia das cláusulas de exclusão de cobertura securitária (embriaguez/infração) perante terceiros prejudicados; (
iv
) aferir a aplicabilidade da solidariedade direta da seguradora (Súmula 537/STJ); e (v) examinar a configuração de danos morais ao proprietário do veículo que não sofreu lesões físicas.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de provas inúteis não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório, composto por boletim de ocorrência e croqui, demonstra inequivocamente que a causa determinante do sinistro foi a manobra imprudente de conversão e interceptação de via preferencial pelo veículo de carga, tornando irrelevantes perquirições sobre a conduta secundária da vítima, por força da teoria da causalidade adequada.

4. No contrato de seguro de responsabilidade civil, cuja função social é garantir a reparação de danos a terceiros, as cláusulas de exclusão de cobertura motivadas por infrações administrativas ou embriaguez do segurado (ou de seu preposto) são inoponíveis à vítima, que não contribuiu para o agravamento do risco e não pode ser penalizada pela conduta do contratante.

5. Aceita a denunciação da lide e contestado o mérito, a seguradora integra a relação processual na qualidade de litisconsorte passiva, submetendo-se à condenação direta e solidária, conforme a inteligência da Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a pretensão de subsidiariedade.

6. O prejuízo estritamente patrimonial decorrente de acidente de trânsito, sem ofensa à integridade física ou psíquica do proprietário do bem, situa-se na esfera do mero aborrecimento cotidiano, não ensejando reparação por danos morais, ainda que o evento tenha ocorrido em contexto de crise sanitária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A invasão de via preferencial constitui causa primária e eficiente do acidente de trânsito, preponderando sobre eventuais irregularidades administrativas da outra parte. 2. A cláusula de exclusão de cobertura securitária por agravamento de risco (embriaguez ou infração) é ineficaz perante
terceiros vítimas
de acidente de trânsito. 3. O simples prejuízo material em acidente de trânsito, dissociado de lesão aos direitos da personalidade, não configura dano moral."

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 34 e 36; Código Civil, arts. 186, 927 e 787; Código de Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 537 (STJ). STJ, REsp 1.738.247/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 27.11.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.852.708/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos
de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por
CLEVERSON C
.
DE CAMPOS

(Autor)
,
MATANA TRANSPORTES LTDA

(Ré)
e
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE CARGAS – SEGTRUCK

(
Litisdenunciada
)
, contra a r. sentença de ID 318478516, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrente de acidente de trânsito
, n. 1018014-60.2022.8.11.0002
.

A sentença
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para condenar a Ré MATANA ao pagamento de R$ 31.289,00 a título de danos materiais, indeferindo o pleito de danos morais.
Ademais,
JULGOU
PROCEDENTE
a lide secundária, condenando a
Litisdenunciada
SEGTRUCK a ressarcir a denunciante e a responder direta e solidariamente pelo pagamento da indenização fixada, nos limites da apólice, conforme
Súmula 537 do STJ
. Em razão da sucumbência recíproca na lide principal, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários (10%), na proporção de 60% para a Ré e 40% para o Autor (suspensa a exigibilidade deste, em razão da gratuidade).

Inconformado
, o Autor CLEVERSON CARLOS DE CAMPOS apela (ID 318478518), pugnando pela reforma parcial da sentença para que sejam concedidos os danos morais no importe de R$ 20.000,00. Sustenta que a perda total de seu único meio de transporte, ocorrida durante a pandemia de COVID-19, obrigou-o a utilizar transporte público com risco de contágio, além da demora de cinco anos para a solução do litígio, configurando abalo que ultrapassa o mero dissabor.

A Ré MATANA TRANSPORTES LTDA também recorre
u
(ID 318478521), insurgindo-se exclusivamente quanto à sua condenação solidária e direta. A
duz
que contratou a proteção veicular justamente para transferir o risco e que a responsabilidade primária pelo pagamento deve recair sobre a Litisdenunciada SEGTRUCK, devendo a Ré ser acionada apenas subsidiariamente. Concorda com a improcedência dos danos morais.

Por sua vez, a Litisdenunciada SEGTRUCK apela (ID 318478525), argui
u
,
preliminarmente
, cerceamento de defesa e insuficiência probatória, alegando que o juízo ignorou ofício médico indicando indícios de embriaguez da condutora do veículo do autor e perícia que apontaria excesso de velocidade. No mérito, defende a culpa exclusiva ou concorrente da vítima (embriaguez e velocidade incompatível), a validade das cláusulas contratuais de exclusão de cobertura por infração de trânsito, e a ausência de comprovação idônea da perda total do veículo (falta de baixa no DETRAN).

As
Contrarrazões
foram
apresentadas pelas partes (
IDs
.
318478530, 318478531, 318478532 e 318478533), pugnando, cada qual, pelo desprovimento dos recursos adversos e manutenção dos pontos favoráveis da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e preparo –
IDs
318478523 e 318478526, dispensado o preparo do Autor beneficiário da JG – ID 319667390),
CONHEÇO
dos recursos e passo a analisá-los
conjuntamente, dada a interconexão das matérias
.

Adentrando ao mérito recursal, adianto que a r. sentença proferida pelo juízo a quo mostra-se
escorreita, justa e fundamentada
nos elementos fático-probatórios dos autos e na jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo.

1.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA (Apelo da SEGTRUCK)

A apelante SEGTRUCK sustenta cerceamento de defesa sob o argumento de que o magistrado desconsiderou provas técnicas e o ofício médico que sugeriria embriaguez da condutora do veículo do autor. Sem razão.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias
(art. 370, parágrafo único, do CPC)
. In
casu
, o acervo probatório, especialmente o Boletim de Ocorrência (ID 318478397) e o croqui da dinâmica do acidente, foi suficiente para o deslinde da causa.

A tese de embriaguez da condutora do veículo do Autor (Sra. Karolina), além de não ter sido atestada por exame toxicológico ou etilômetro com rigor técnico (apenas menção a cheiro e latas no local), torna-se irrelevante diante da causa determinante do acidente: a invasão da preferencial pelo caminhão da Ré.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventual estado de embriaguez da vítima, por si só, não afasta a responsabilidade daquele que invade via preferencial, interceptando o fluxo de tráfego
-
Súmula 620 do STJ
.

Portanto, não houve cerceamento, mas sim o livre convencimento motivado do magistrado com base nas provas essenciais para a definição da culpa.

Rejeito a preliminar.

2. DA DINÂMICA DO ACIDENTE E RESPONSABILIDADE CIVIL (Apelo da SEGTRUCK)

Quanto à dinâmica do sinistro, o Boletim de Acidente de Trânsito (ID 318478397 e ID 86157125 na origem) é contundente. O veículo de carga (V2), de propriedade da Ré MATANA, ao sair de um posto de combustíveis, realizou manobra de conversão à esquerda para adentrar na BR-070, interceptando a trajetória do veículo VW/Fox (V1) do Autor, que seguia regularmente em sua mão de direção.

O Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estabelecer o dever de cautela redobrada em manobras de ingresso na via:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele [...]

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

A alegação de que a condutora do veículo do Autor trafegava em excesso de velocidade (supostos 112 km/h) não tem o condão de elidir a culpa do motorista do caminhão.

Pela
Teoria da Causalidade Adequada
, a causa
primária e eficiente
do evento danoso foi a interposição do caminhão na pista de rolamento preferencial. Se o caminhão não tivesse realizado a manobra imprudente, o
acidente não teria ocorrido
, independentemente da velocidade do veículo menor.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a culpa exclusiva da Ré MATANA, afastando as teses de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

3. DA COBERTURA SECURITÁRIA E CLÁUSULAS RESTRITIVAS (Apelo da SEGTRUCK)

A Litisdenunciada tenta eximir-se da obrigação de indenizar invocando cláusulas contratuais de exclusão de cobertura (embriaguez/infração de trânsito). Tal tese não prospera perante terceiros.

Em se tratando de seguro de responsabilidade civil facultativo, a cláusula de exclusão de cobertura por embriaguez ou infração do segurado (ou seu preposto) é ineficaz perante a vítima (terceiro). A função social do contrato de seguro visa justamente garantir a reparação dos danos causados a terceiros.

O

C.
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que a cláusula de exclusão de cobertura em razão de embriaguez do segurado é inoponível a terceiros prejudicados

(REsp 1.738.247/SC)
.

Ademais, reforçando esse entendimento, o
STJ
reafirmou recentemente que a cláusula de exclusão de cobertura por embriaguez ou agravamento de risco é ineficaz perante terceiros - vítimas do acidente - em prestígio à função social do contrato de seguro de responsabilidade civil
(
AgInt
no REsp 1.852.708/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
01/09/2020)
.

Outrossim
, a infração foi cometida pelo preposto da transportadora, não podendo o terceiro de boa-fé, que teve seu bem destruído, ficar desamparado.

Mantém-se
, pois, o dever de cobertura nos limites da apólice contratada (ID 31847370).

4. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DIRETA (Apelo da MATANA)

A Ré MATANA recorre buscando que a responsabilidade pelo pagamento seja atribuída
primeiramente à SEGTRUCK
, por ter contratado a proteção veicular para transferência de risco.

Entretanto, a sentença aplicou com precisão a
Súmula 537 do STJ,

in
verbis
:

"Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice."

Ao aceitar a denunciação e contestar o mérito da ação, a
Segtruck
integrou a relação processual,
autorizando sua condenação solidária
. Tal medida visa proteger o credor (vítima), garantindo maior efetividade à execução.

Não há que se falar em benefício de ordem ou responsabilidade meramente subsidiária em desfavor da vítima neste cenário.

Portanto, desprovido o apelo da Ré
Matana
.

5. DOS DANOS MATERIAIS – PERDA TOTAL (Apelo da SEGTRUCK)

A
Segtruck
questiona a configuração da perda total e o valor da condenação.

Os elementos dos autos, notadamente as fotografias (ID 318478350) e o relatório de avarias do Boletim de Ocorrência (que classificou os danos como de
"Grande Monta"
, atingindo estrutura, eixos e chassi), comprovam a inviabilidade de recuperação do bem
, portanto, o
valor de R$ 31.289,00, correspondente à Tabela FIPE da data do sinistro, reflete a justa indenização para reposição do patrimônio.

A ausência de baixa do veículo junto ao DETRAN é irregularidade administrativa que não impede o reconhecimento judicial do dano e o dever de indenizar. Caberá à Seguradora, na
fase de cumprimento de sentença
, requerer a
transferência
dos salvados ou a
documentação
necessária para a baixa, mas tal fato não anula a condenação material imposta na fase de conhecimento.

6. DOS DANOS MORAIS (Apelo do Autor CLEVERSON)

Por fim, analiso o recurso do Autor, que busca a condenação das Rés em danos morais.

Ocorre que, conforme bem delineado na sentença, o
Autor é o proprietário do veículo, mas não era ele quem o conduzia no momento do acidente
. Não sofreu lesões físicas, nem presenciou o evento traumático in loco.

A jurisprudência deste Tribunal e do
STJ
é firme no sentido de que o acidente de trânsito, por si só, quando restrito a prejuízos patrimoniais, configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral indenizável. Os transtornos alegados — necessidade de uso de transporte público durante a pandemia e a demora no ressarcimento — resolvem-se na esfera das perdas e danos (materiais), já devidamente acolhidos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS PARTICULARES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o
art
. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 2. In
casu
, não restou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade, decorrente do abalroamento entre os veículos, apta a ensejar reparação a título de dano moral.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1016225-23 .2022.8.11.0003, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2023)

Não houve comprovação de violação aos direitos da personalidade (honra, imagem, integridade psíquica) do proprietário do bem que justificasse a verba extrapatrimonial.

Assim, desprovido o apelo do Autor.

DISPOSITIVO

Pel
o
exposto
,
CONHEÇO

dos recursos de apelação interpostos por CLEVERSON CARLOS DE CAMPOS, MATANA TRANSPORTES LTDA e COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DE CARGAS – SEGTRUCK, e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de
origem
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas partes recorrentes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (para a Ré e Litisdenunciada) e sobre o proveito econômico pretendido/valor atualizado da causa (para o Autor), observada a suspensão da exigibilidade em relação ao Autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026